Tribunal: STF
Processo: HC 74502
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO
NOVA.
I. - Por conter questão nova, que não foi posta ao exame
do Tribunal estadual, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob
pena de supressão de instância.
II. - Remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, para julgamento da questão levantada perante
o Supremo Tribunal Federal, ainda não apreciada por aquele Tribunal.
III. - H.C. não conhecido.